Tribunal: CARF
Processo: 12448.733329/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733329/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.618 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
BERNARDO FALK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias DIMOB, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
e jurídicas, e não tributados no ajuste anual do imposto de renda, deverão ser
mantidas as omissões apuradas.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733329/2011-41
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733329/2011-41

Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/58):
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima identificado,
às fls. 07/12, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano-
calendário 2009, no valor de R$ 28.051,40, que acrescido de multa e juros de mora
atingiu o montante de R$ 52.764,68, calculados de acordo com a legislação de regência
até 29/07/2011.
A autuação decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apurada as infrações relativas à
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 157.755,48
e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de
R$ 43.569,29, alterado conforme informações da Dimob da administradora de
imóveis Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda.
Em 08/09/2011, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, às fls. 02/05,
onde alega em síntese:
- estranha a forma que o programa diretamente baixado do imposto de renda
2010 tenha recebido sua declaração, apresentando erros fundamentais, pois os
valores de rendimentos tributáveis, imposto devido, imposto a restituir, saldo de
imposto a pagar, ganhos de capital estão todos zerados, quando deveriam estar
alguns preenchidos.
- os valores de omissão estão declarados na primeira página da declaração, sendo
as diferenças decorrentes de comissão cobrada pela administradora dos imóveis,
com a informação dos rendimentos pelo valor líquido.
- em relação ao recolhimento do imposto de renda sobre os aluguéis, informa que
é obrigação exclusiva do inquilino, por se tratar de locações comerciais de
pessoas jurídicas e a da fiscalização de seu recolhimento aos cofres públicos é de
competência exclusiva da Receita Federal.
- anexa cópia da declaração devidamente aceita pelo sistema para análise dos
fatos citados e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Classifica-se como omissão, os rendimentos tributáveis percebidos de pessoa jurídica,
não declarados pelo contribuinte, compensando-se o imposto retido na fonte incidente
sobre os rendimentos omitidos.
Cientificado da decisão, em 05/08/2015 (fls. 65), o contribuinte, em 04/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/70), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733329/2011-41

promoveu o pagamento do imposto apurado na entrega da declaração de ajuste, não podendo ser
caracterizada assim omissão de rendimentos, pois a declaração foi entregue tempestivamente e
acompanhada do pagamento do imposto apurado, não se descartando a hipótese de eventual erro
técnico ou problema na RFB na recepção da declaração transmitida com campos zerados.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, alternativamente, seja abatido do
crédito tributário o recolhimento efetuado quando da apresentação da declaração de ajuste anual
com inconsistências.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/99.
Em 22/09/2015, peticiona, solicitando a retificação da declaração de ajuste para
incluir outros rendimentos de aluguéis recebidos, cujo recolhimento do imposto retido se
comprova por meio dos DARF em anexo (fls. 106/115).
Em 13/01/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Gustavo
Faber de Azevedo, ocorrido em 17/11/2022, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 118),
sendo-me distribuído em 30/11/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos - DIMOB:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas (R$ 144.039,88) e física (R$ 43.569,29), constatadas em sede de revisão da DAA/2010,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no
sentido de afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 54/58) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 7/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, não trazendo elementos hábeis e consistentes a infirmar as DIMOB, cujos
rendimentos recebidos, de fato, não foram declarados na DAA/2010, cujos campos foram
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733329/2011-41

transmitidos “zerados” (fls. 46/53), persistindo assim as omissões apontadas – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto-condutor (fls. 56/58), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da omissão de rendimentos
No presente caso, a notificação foi lavrada com base no cruzamento de informações
prestadas pela fonte pagadora em DIRF e pelo contribuinte em sua DIRPF, onde se
apurou rendimentos recebidos de pessoa jurídica no total de R$ 157.755,48 e
rendimentos de aluguel de R$ 43.569,29, não declarados pelo contribuinte.
O contribuinte alega que preencheu corretamente sua declaração e que por erro do
programa campos foram zerados. Anexou cópia de declaração, às fls. 13/36.
Em consulta ao sistema de declarações da RFB, obteve-se cópia da declaração entregue
pelo contribuinte em 28/04/2010, às 19:50:36, recibo da declaração no 41.03.37.66.17-
89, às fls. 46/53, sendo estes os mesmos dados informados pelo contribuinte em sua
impugnação.
Ocorre que as informações prestadas nessa DIRPF não são aquelas anexadas pelo
contribuinte, às fls. 13/36, mas sim as utilizadas pelos sistemas de malha fiscal para
efetuar a emissão da notificação de lançamento automática, uma vez que o
contribuinte não declarou rendimentos tributáveis em sua DIRPF, às fls. 46/53.
O erro alegado pelo contribuinte deve ter sido cometido por quem elaborou e
transmitiu a declaração, com dados diferentes daqueles salvos e apresentados na
impugnação, às fls. 13/36.
(...)
Ora, tratando-se de rendimentos de aluguéis pagos por pessoa jurídica, hipótese em que
a fonte pagadora está obrigada a reter imposto de renda no momento do pagamento dos
rendimentos, pode o contribuinte se compensar das retenções efetuadas em sua
declaração de ajuste anual.
Esclareça-se que o fato gerador do imposto de renda sobre aluguéis não é o pagamento,
mas sim o recebimento, sendo o sujeito passivo da obrigação tributária o
proprietário do imóvel que aufere os rendimentos de aluguéis (art. 49 do RIR/99).
Portanto, deveria o contribuinte ter adicionado à base de cálculo para apuração do
imposto devido em sua declaração de ajuste do exercício 2010, ano-calendário 2009,
além dos rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 6.134,18, também o valor
dos rendimentos de aluguel auferidos das fontes pagadoras, abaixo descritas,
compensando-se do imposto retido:
LOCATÁRIO

RENDIMENTOS
IRRF
BOULDER DO BRASIL

8.115,82
905,98
COMERCIAL PHAMAZIA LTDA

89.250,00
16.702,59
COMERCIAL CHAMORRO LTDA
27.474,72
958,00
VIVO S/A

26.780,76
790,98
LUANA DA SILVA LUIZ

45.862,38
0,00
Ressalte-se que no lançamento da omissão de rendimentos, a fiscalização efetuou a
compensação do imposto de renda retido pelas fontes pagadoras, deduzindo do
imposto apurado de ofício, o valor incidente sobre as infrações de R$ 19.357,55, como
compensação do imposto, nos termos do artigo 12 da Lei no 9.250/95.
Entretanto, cabe fazer um ajuste no lançamento, para deduzir os valores de
comissões da administradora dos imóveis no montante de R$ 9.874,51 (1.373,76 +
1.339,36 + 405,80 + 4.462,50 + 2.293,09), conforme alegado pelo contribuinte e
confirmado na DIMOB, às fls. 44/45, tendo em vista a orientação contida no
Perguntas e Respostas do Exercício 2010, abaixo reproduzida:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733329/2011-41

406 - Quais são os valores passíveis de exclusão dos rendimentos de aluguéis?
Podem ser excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
• impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
• aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
• despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
• despesas de condomínio.
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14; art. 50; IN SRF no 15, de 2001,
arts. 12 e 22)
Do imposto devido
Cabe refazer a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário de 2009, após o
julgamento:
Base de Cálculo apresentada na Declaração
R$ 0,00
(+) Omissão de rendimentos INSS
R$ 6.134,18
(+) Omissão de aluguéis de PJ
R$ 144.039,88*
(+) Omissão de aluguéis de PF
R$ 43.569,29 **
Base de Cálculo após julgamento
R$ 193.743,35
Imposto Devido

R$ 45.324,06
(x alíquota de 27,5% - parcela a deduzir de R$ 7.955,36)
(-) Imposto retido na fonte s/ infração
R$ 19.357,55
Imposto mantido

R$ 25.966,51
* Alugueis Pj menos comissão......... 151.621,30 - 7.581,42
**Alugueis PF menos comissão........ 45.862,38 - 2.293,09
Destarte, não demonstrado eventual incorreção nas DIMOB – devendo prevalecer
as omissões de rendimentos apuradas, por falta de declaração dos aluguéis recebidos no ano-
calendário autuado – correta a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Já em relação ao pedido de retificação da DAA para contemplar os rendimentos
de aluguéis recebidos da fonte pagadora RJT Magazine Ltda., com base nos documentos
acostados (fls. 107/113), vale salientar que o presente processo – cuja origem foi a exigência de
IRPF em face das omissões de rendimentos apuradas – não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF restringe-
se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o
contribuinte, respeitados os prazos e limites temporais para se pleitear as respectivas correções e
ajustes.
Não obstante, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir
rendimentos não declarados à época de sua apresentação ou sua regular retificação, não se pode
olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações, despesas, deduções
e rendimentos registrados, pertence exclusivamente ao titular da declaração, na exata dicção
do art. 787 do RIR/99.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733329/2011-41

Ademais, tem-se que a retificação da DAA é obstada pelo início de
procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o do Decreto no 70.235/72 e do art. 832 do RIR/99,
não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte sobre o lançamento lavrado (fls.
7/12), cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior,
ao teor da guia DARF acostada (fls. 99), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado
com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original